Tribunal: TJSP
Processo: 1104348-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
FRANQUIA – "AIROMAS" - (AROMATIZAÇÃO E DESODORIZAÇÃO DE AMBIENTES) – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA – Ação proposta pela franqueada, objetivando a anulação do contrato de franquia ou, subsidiariamente, a sua rescisão, bem como condenação ao pagamento de multa contratual, devolução de valores pagos e indenização por danos materiais e morais - Ré que apresentou reconvenção requerendo o

Ementa:
FRANQUIA – "AIROMAS" - (AROMATIZAÇÃO E DESODORIZAÇÃO DE AMBIENTES) – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA – Ação proposta pela franqueada, objetivando a anulação do contrato de franquia ou, subsidiariamente, a sua rescisão, bem como condenação ao pagamento de multa contratual, devolução de valores pagos e indenização por danos materiais e morais - Ré que apresentou reconvenção requerendo o reconhecimento de que a rescisão contratual se operou por culpa da franqueada - Sentença que julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção. Inconformismo da autora – Não acolhimento.

1. Preliminar de cerceamento de defesa invocada pela autora apelante. Os documentos juntados se mostraram suficientes à prova dos fatos, sendo totalmente impertinente e desnecessária a produção de qualquer outra prova, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar invocada. A instrução probatória destina-se a formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência ou não da sua produção, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. PRELIMINAR REJEITADA.

2. Validade do contrato de franquia. Apelante que não apontou qualquer vício de vontade a lastrear o pedido de anulação do contrato. Na minuta de contrato, além de devidamente assinada, consta expressamente que a autora apelante declara ter recebido da franqueadora a Circular de Oferta de Franquia – COF, com 10 dias de antecedência. No que concerne aos problemas enfrentados pela apelante franqueada, há provas de que a franqueadora sempre se mostrou disposta a auxiliá-la. Ao formalizar uma parceria contratual com uma empresa de outro estado, caberia à franqueada ter deduzido que o transporte de produtos e máquinas de um local para outro seria naturalmente mais moroso. As tratativas com a franqueadora tiveram início em 2018 e o contrato foi assinado apenas em outubro de 2019. Assim, infere-se que a apelante teve tempo hábil para analisar a viabilidade do negócio. Eventual insucesso na empreitada ou arrependimento da franqueada não podem ser atribuídos à franqueadora, vez que o risco do negócio faz parte da própria atividade empresarial - RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE

MULTA CONTRATUAL – Embora a sentença tenha fixado em R$ 137.500,00, é preciso considerar o tempo de vigência do negócio (outubro de 2019 a março de 2020), o porte da empresa autora e as dificuldades enfrentadas pela apelante. Por tais razões, o recurso é provido tão somente para reduzir o montante devido, para R$ 30.000,00, a título de multa contratual, atualizado a partir da assinatura do contrato, com juros a partir da intimação para responder a reconvenção – Leitura do art. 413, Código Civil – RECURSO PROVIDO EM PARTE NESSE TÓPICO